Tribunal: STF
Processo: RE 1375260
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-09
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO À CLT. ADMISSÃO MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIÇÕES AO FGTS ASSENTADA PELO COLEGIADO DE ORIGEM. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. FGTS. MUNICÍPIO. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. 



    1. O FGTS constitui-se em garantia dos trabalhadores com objetivo de ampará-los em situação de desemprego ou inatividade. Essa garantia constitucional somente é conferida aos trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, excluindo-se os servidores públicos, porque dotados de estabilidade e os servidores não estáveis que exercem cargo sem comissão, também denominados de cargos de confiança, porquanto de livre nomeação e exoneração, dotados de caráter transitório por natureza. 



    2. Ao adotar o regime da CLT para regular sua relação com seus servidores, acrescida da peculiaridade de que estes gozam da estabilidade no serviço público, após três anos do efetivo exercício do cargo que ingressou mediante concurso público, os Municípios não estão obrigados a verter, em relação aos servidores públicos efetivos, contribuições ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.”



    (e-doc. 17, p. 9; grifos acrescidos)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, a Caixa Econômica Federal alega violação aos arts. 7º e 41 da Constituição da República. Afirma “que o Município recorrido não possui empregados com vínculo estatutário, uma vez que não houve implantação de tal regime, mantendo-se todos os seus empregados vinculados a Regime Geral da Previdência Social e as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”, sendo devido, portanto, o recolhimento do FGTS. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.  



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem, para dirimir a controvérsia, examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas Leis municipais nº 05, de 1989, nº 01, de 1991, e nº 12, de 1992, do Município de Rio Bom/PR, portanto, legislação de natureza infraconstitucional local. Vide trechos:  



    “O Município de Rio Bom afirmou que seus empregados, na totalidade, não estariam sujeitos ao regime do FGTS, porque sujeitos a regime jurídico próprio, ou estatutário.



    Consoante expôs a decisão recorrida: 



    "O regime jurídico dos servidores públicos municipais era regulado pela Lei Municipal n° 05/89, sendo fixado o regime estatutário para os seus servidores (fl. 207/257 dos autos em apenso). 



    Sucedeu-lhe a lei municipal nº 01/91, prevendo as normas da CLT para regular a relação trabalhista dos empregados municipais, inclusive com a transposição (art. 6º fl. 33 - apenso) dos cargos existentes para empregos públicos. O artigo 90 da referida norma prevê a estabilidade dos servidores. 



    No ano seguinte foi editada a Lei Municipal nº 12/92 reprisando o regime jurídico da CLT para os servidores públicos municipais, inclusive prevendo a estabilidade (arts. 1º, 58, 91 e 92 - fls. 106, 115 e 121 do apenso). 



    Ocorre que sobreveio nova alteração legal, por meio da Lei Municipal nº 19/92, que transformou os empregados públicos em servidores públicos estatutários (fl. 177 em apenso), cuja regulamentação estaria na dependência do envio de projeto de lei à Cismara Municipal pelo Poder Executivo Municipal (art. 2º), permanecendo em vigor a Lei Municipal anterior (nº 12/92) até que sobreviesse a regulamentação exigida (art. 2º, § 2º). 



    Esta regulamentação referida não foi editada, sendo revogada expressamente a Lei nº 19/92 pela Lei Municipal nº 23/2001. Em seu artigo 1º, o novo diploma reafirma o regime celetista como regulador das relações de trabalho dos empregados públicos; extinguindo-se o regime próprio de previdência municipal, passando os servidores a serem regulados pelo Regime Geral da Previdência Social (art. 2º). A própria Lei Municipal, em seu artigo 3º, autoriza o Poder Executivo a gestionar junto à Caixa Econômica Federal o parcelamento de débitos relativos ao FGTS, não recolhidos.



    Em última análise, embora tenha a municipalidade procurado inserir-se no regime estatutário, por meio da lei municipal nº 19/92, de fato nunca veio à lume a normalização que a regulamentasse, permanecendo válido o regime celetista. 



    Assim, vigorou o regime celetista para os empregados públicos no período que a edição da Lei Municipal 01/91, de 04 de fevereiro de 1991, até a presente data, porque o regime estatutário num período deste intervalo nunca foi efetivado."



(...)



    Ou seja, quando o município manteve seus servidores sob o regime da CLT e atribuiu-lhes estabilidade, afastou-se da obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, porquanto incompatíveis.



(...)



    Não vislumbro o vício da inconstitucionalidade apontado na decisão recorrida, porquanto trata-se de não incidência da norma. Ou seja, não se está afastando a incidência da regra, apenas apontando que a situação sob exame não está abrangida pela norma referida. 



    Dessa forma, embora por outro fundamento, concorda-se com a conclusão a que chegou o Juízo de primeiro grau, no sentido de que "ao adotar o regime da CLT para regular sua relação com seus servidores, acrescida da peculiaridade de que estes gozam da estabilidade no serviço público, após três anos do efetivo exercício do cargo que ingressou mediante concurso público, os Municípios não estão obrigados a verter, em relação aos servidores públicos efetivos, contribuições ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço" (fl. 450) 



    De outro lado, as confissões de dívida efetuadas com relação aos servidores contratados anteriormente à edição da Lei Municipal 05/89 são válidas, porquanto devidos os recolhimentos, ou seja, enquanto os servidores não detinham estabilidade. 



    Dessa forma, embora por outros fundamentos e afastando a declaração incidental de inconstitucionalidade, adotam-se as conclusões a que chegou o Juízo recorrido, mantendo-se a sentença. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos apelos e à remessa oficial.” (e-doc. 17, p. 3-6; grifos nossos).  



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, bem como a apreciação de direito local, em especial a questão relativa à estabilidade dos empregados públicos e a sucessão de leis municipais no tempo, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência, assim, dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:  



    RECURSO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. REGIME JURÍDICO. ADOÇÃO DAS REGRAS DA CLT. FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 1.199.265/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/07/2019, p. 06/08/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO MANEJADO EM 1º.3.2016. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”



    (ARE nº 942.176-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 05/09/2016). 



    7. Em situações similares, destaco, ainda, os seguinte precedentes: ARE nº 996.325-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017; ARE nº 952.708-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2017, p. 19/10/2017; ARE nº 1.364.989/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022; RE nº 1.385.631/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/06/2022, p. 09/06/2022; RE nº 920.818/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; e ARE nº 1.409.111/MG, Rel. Min. Presidente, Rosa Weber, j. 08/11/2022, p. 10/11/2022.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 15, p. 15), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de abril de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator